Tribunal: TJDFT
Processo: 0757405-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORRIDA DE RUA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA SIMPLES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. PRECEDENTE SEM NATUREZA VINCULANTE. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais) a título de restituição simples.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Narrou que realizou contratação de serviços, no valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais), para participar da corrida Agro Fraterno. Ressaltou que a empresa ré cancelou o evento e disponibilizou um link para solicitação do reembolso. Pontuou que recebeu e-mail em maio de 2023 comunicando da devolução do valor, contudo, não identificou o crédito. Em contato com a requerida, foi informada de que o e-mail foi enviado por equívoco e que o reembolso ainda seria realizado. Afirmou que a devolução não se concretizou e não obteve mais respostas quanto às solicitações de restituição ulteriores.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise do precedente invocado na inicial, nos pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais. Também foi anotada insurgência quanto aos juros de mora.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que o juízo a quo não demonstrou que o precedente invocado na inicial foi superado ou que havia distinção ao caso concreto. Ressaltou que o cancelamento do evento autorizou a autora a requerer a restituição imediata, ocorre que esta não ocorreu, ensejando na devolução em dobro. Pontuou que os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento e não da citação. Observou que o descaso da empresa requerida configurou má-fé e que se trata de dano moral impróprio que reflete a visão do mundo externo sobre a vítima, não havendo necessidade de comprovação de grave abalo psicológico.
7. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A alegação de que o precedente indicado na inicial não foi apreciado não prospera. O acórdão exarado pelo respeitável TJMG não tem caráter vinculante e não tem a força de precedente de aplicação obrigatória, de forma que o juiz de primeira instância analisou o caso concreto de acordo com as suas convicções, regras e valores legais, respeitando o art. 490 do CPC.
8. Juros de mora. Por se tratar de ação de reparação por danos morais decorrente de ilícito contratual consistente na devolução de valores pagos pelo cancelamento de evento, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Logo, incabível a fixação de juros de mora a partir do evento danoso.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, apesar da alegação de engano injustificável e má-fé, não houve configuração de cobrança ou pagamento indevido, já que a autora se inscreveu no evento espontaneamente, não havendo prova de que os responsáveis tinham o intuito de fraude ou qualquer outro dano ao consumidor.
10. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Ainda que se fale da distinção dos danos de natureza moral, não houve qualquer comprovação no “mundo externo” de que a imagem, a honra ou a dignidade da recorrente tenha sido atingida de forma que terceiros tenham uma visão distorcida do caráter da autora. Não restou demonstrada a posição concreta de terceiros ante os fatos, nem de que tal acontecimento tenha interferido em suas relações ou em seus direitos de personalidade. Dano moral não configurado.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.